Tribunal: TJES
Processo: 5013944-78.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013944-78.2025.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VAGNER XAVIER DOS SANTOS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, III E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. PLEITO DE DECOLTE DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelos acusados contra decisão do que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal). A defesa do primeiro acusado requereu a impronúncia sob alegação de ausência de provas e dolo; a do segundo acusado pleiteou a impronúncia e o decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para manter a decisão de pronúncia dos acusados, ou se deve ser decretada a impronúncia por ausência de materialidade ou indícios de autoria; (ii) estabelecer se as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II, III e IV, do Código Penal, devem ser excluídas por ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do Código de Processo Penal.

4. O standard probatório exigido para a pronúncia situa-se entre a simples probabilidade e a certeza, conforme precedentes do STF (ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/03/2019) e do STJ (REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/09/2023), sendo desnecessária a prova inequívoca exigida para a condenação.

5. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo singular indicado de forma suficiente os elementos que comprovam a materialidade do delito e os indícios robustos de autoria, extraídos dos depoimentos testemunhais, reconhecimentos e laudos periciais, não havendo nulidade por suposto excesso de linguagem.

6. Os elementos coligidos nos autos demonstram plausibilidade da participação de ambos os acusados no homicídio, em contexto de cobrança de dívida e animus necandi, afastando-se, neste momento, o princípio in dubio pro reo, reservado à fase de julgamento de mérito.

7. Quanto às qualificadoras do motivo fútil, do meio que resultou perigo comum e do recurso que dificultou a defesa da vítima, verifica-se que há suporte probatório mínimo para sua manutenção, porquanto os autos indicam que o crime foi motivado por disputa financeira desproporcional, perpetrado mediante disparos de arma de fogo em local público e de forma a surpreender a vítima, sendo vedada sua exclusão nesta fase sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri (STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12/11/2021).

8. Atendidos os requisitos do art. 413, §1º, do CPP, a decisão de pronúncia deve ser mantida, cabendo ao Tribunal Popular o julgamento de mérito sobre autoria, materialidade e qualificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação.

2. O princípio in dubio pro reo aplica-se somente na fase de julgamento de mérito, e não na pronúncia.

3. As qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer suporte probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2º, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 26/03/2019; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/09/2023; STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 12/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
VAGNER XAVIER DOS SANTOS
e
GABRIEL DOS SANTOS DIAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou os acusados a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.

A Defesa de Gabriel dos Santos Dias busca a impronúncia do acusado, sustentando que inexistem provas suficientes da participação do acusado no crime e do dolo em sua conduta, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, além de aventar a insuficiência de fundamentação da decisão de pronúncia.

A Defesa de Vagner Xavier dos Santos também busca a impronúncia do acusado, sustentando a inexistência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, requerendo, ainda, o decote das qualificadoras descritas nos incisos II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5013944-78.2025.8.08.0011

DATA DA SESSÃO: 26/11/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Tratam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
VAGNER XAVIER DOS SANTOS
e
GABRIEL DOS SANTOS DIAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou os acusados a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.

A Defesa de Gabriel dos Santos Dias busca a impronúncia do acusado, sustentando que inexistem provas suficientes da participação do acusado no crime e do dolo em sua conduta, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, além de aventar a insuficiência de fundamentação da decisão de pronúncia.

A Defesa de Vagner Xavier dos Santos também busca a impronúncia do acusado, sustentando a inexistência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, requerendo, ainda, o decote das qualificadoras descritas nos incisos II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento dos recursos.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO IGOR RAMIS FELIZARDO :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de recurso em sentido estrito contra uma decisão de pronúncia. No dia 2 de fevereiro de 2024, os denunciados Vagner, Gabriel e Luiz concorreram para a morte de John Kennedy.

Este processo é de Cachoeiro de Itapemirim, foi bem investigado, com muitas testemunhas, inclusive presencial, com ofício para a plataforma Ifood e não resta dúvida que foi muito bem diligenciado.

Hoje faço a defesa do Gabriel dos Santos Dias. O delegado de forma irregular abriu a página do Facebook do recorrente e a mostrou para uma testemunha presencial, que afirmou reconhecer como executor o Luiz, vulgo Velho, Coroa e o Gabriel.

Em audiência essa mesma testemunha afirma que só reconhece o Coroa e que não reconheceu o Gabriel; violando o art. 155 do CPP, pois a prova produzida em sede policial não se confirmou em audiência. Naquele momento fui claro e perguntei se tinha reconhecido o recorrente e a resposta foi: nem sei quem é Gabriel, não vi o Gabriel.

Repito, era uma testemunha presencial e com isso se requer a violação do art. 155 do CPP e também a violação do art. 226 do mesmo código que trata do reconhecimento feito de forma irregular. Desta feita se requer a reforma da sentença de pronúncia

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO:- 10/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por VAGNER XAVIER DOS SANTOS e GABRIEL DOS SANTOS DIAS em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou os acusados a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.

A Defesa de Gabriel dos Santos Dias busca a impronúncia do acusado, sustentando que inexistem provas suficientes da sua participação no crime e do dolo em sua conduta, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, além de aventar a insuficiência de fundamentação da decisão de pronúncia.

A Defesa de Vagner Xavier dos Santos também busca a impronúncia do acusado, sustentando a inexistência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, requerendo, ainda, o decote das qualificadoras descritas nos incisos II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados e do corréu Luiz Pereira Dias, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal, e em desfavor do acusado Anderson José Duarte de Souza, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 342, § 1º, do Código Penal.

Depreende-se da denúncia que, no dia 02 de fevereiro de 2024, por volta das 22h36, na avenida Francisco Mardegan, bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os acusados Vagner Xavier dos Santos, Gabriel dos Santos Dias e Luiz Pereira Dias, agindo em união de desígnios e com
animus necandi
, concorreram para a morte da vítima John Kennedy Silva Souza, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta, ainda, que, no dia 06 de fevereiro de 2024, na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim – DHPP/CI, o acusado Anderson José Duarte de Souza, na condição de testemunha, fez afirmação falsa, em inquérito policial.

Conforme restou apurado, em 12 de janeiro de 2024, a vítima John Kennedy transacionou com o acusado Vagner, por indicação do corréu Anderson, um veículo VW Polo, tendo recebido como adiantamento o valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo que, no dia 13 de janeiro de 2024, parte deste valor (R$1.800,00) foi enviado via Pix para a vítima através de Kayllane Santiago Gonçalves, e no dia 14 de janeiro de 2024, Vagner deixou a quantia de R$700,00 (setecentos reais), em espécie com o corréu Anderson para ser entregue a vítima, o que foi feito via Pix.

Ocorre que, a partir do dia 17 de janeiro de 2024, Vagner passou a se irresignar com a vítima, tendo em vista a ausência de cumprimento da data para entrega do veículo por parte de John Kennedy, como também por tomar conhecimento dos inúmeros problemas mecânicos existentes no carro, razão pela qual resolveu desfazer o negócio com a vítima, passando a cobrar dela a devolução do valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) dado como entrada.

Assim, a partir de 23 de janeiro de 2024, Vagner passou a cobrar de maneira mais incisiva a vítima para que ela restituísse o valor dado como entrada, sendo que, no dia 25 de janeiro de 2024, John Kennedy efetuou o pagamento de R$1.000,00 (mil reais), via Pix para o CPF de Kayllane.

Nos dias que se seguiram, o acusado Vagner continuou a buscar receber seu crédito, até que no dia 02 de fevereiro de 2024, resolveu se encontrar pessoalmente com a vítima para cobrá-lo, levando consigo os denunciados Gabriel e Luiz, a fim de intimidar o ofendido.

Nesse contexto, no dia 02 de fevereiro de 2024, por volta das 21h52, Vagner, a bordo do veículo VW Fox, de cor preta, placas MRI3535, acompanhado ainda de sua companheira, grávida, Maria Eduarda Duarte Dias, bem como dos denunciados Gabriel, Luiz e Anderson, foi ao encontro da vítima, na avenida Francisco Mardegan, na expectativa de sanar a dívida existente.

Após tentativa frustrada de sanar a pendência financeira, os ocupantes do VW Fox deixaram o local e retornaram até a residência de Anderson, no Residencial Otílio Roncetti, onde ele foi deixado.

Ato contínuo, o denunciado Anderson, que também é primo da vítima, lhe enviou mensagens informando que os indivíduos, ora acusados, queriam receber o valor restante da dívida e que retornariam ao estabelecimento.

Assim, por volta das 22h35, o acusado Vagner, juntamente com Luiz e Gabriel, a bordo do veículo VW Fox, de cor preta, placa MRI-3535, retornaram ao estabelecimento comercial da vítima, ocasião em que Gabriel e Luiz Pereira desembarcaram, passaram a gritar exigindo dinheiro e a chave do veículo de John, um veículo Honda Civic, em pagamento da dívida.

Ante a negativa da vítima, Luiz e Gabriel passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ele, que restou fatalmente atingido na região da cabeça. Na sequência, após o crime, os acusados Vagner, Gabriel e Luiz evadiram-se do local, seguindo destino ignorado.

Além disso, durante a investigação criminal perquirida no bojo do Inquérito Policial nº 004/2024, o denunciado Anderson foi ouvido na DHPP/CI, na condição de testemunha, ocasião em que faltou com a verdade alegando em suas declarações desconhecer os autores do crime de homicídio, sobretudo a pessoa do denunciado Vagner, fato que não condiz com a verdade conforme consta dos áudios extraídos de conversas do aplicativo WhatsApp travadas entre a vítima e Vagner.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou os acusados Vagner Xavier dos Santos, Gabriel dos Santos Dias e Luiz Pereira Dias e julgou extinta a punibilidade do acusado Anderson José Duarte de Souza, com fulcro no art. 107, inciso VI, do Código Penal.

Cm efeito, registro que a materialidade do delito de homicídio qualificado restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, pelo Relatório de Análise de Aparelho Celular, pelo Laudo Pericial de veículo, pelo Relatório de Análise de Polícia Judiciária e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

Em que pesem as alegações dos acusados, entendo que existem indícios suficientes de autoria, aptos a embasar a submissão dos réus para julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, vejamos:

A testemunha Matheus Carvalho Silva, em Juízo, declarou que trabalhava como Uber e possuía um carro modelo Fox, o qual decidiu vender para dar entrada em outro veículo. Disse que sua esposa trabalhava com Ludmila, que afirmou ter conseguido um comprador e que ficaria com uma comissão pela intermediação. Relatou que vendeu o carro confiando na palavra e na garantia de Ludmila, por considerá-la pessoa de confiança, e mencionou que o veículo estava registrado em nome de um terceiro.

A testemunha Ludmila D’Avila Chaves, que auxiliou na venda do veículo, ouvida em sede policial e em Juízo, disse que o acusado Gabriel, amigo do seu namorado, disse que o tio dele queria comprar o carro. Gabriel entregou parte do pagamento em dinheiro (entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00) e o restante via Pix, levando o carro em seguida. Disse que, posteriormente, Gabriel e o acusado Luiz foram até sua residência, de madrugada, pedindo que ela ligasse para Matheus, a pessoa que vendeu o carro, e dissesse que o carro havia sido roubado, pois não poderiam registrar ocorrência. Pediram ainda que ela inventasse uma história de que o carro estava em Marataízes e depois Ludmila descobriu que o veículo tinha sido usado em um assassinato.

A testemunha Ludmila afirmou, ainda, que foi intimidada pelos acusados, que moravam perto de sua casa e eram amigos do seu namorado, para mentir na delegacia e sustentar a versão passada por eles. Disse que, por medo, mentiu em seu primeiro depoimento, mas que o segundo depoimento corresponde à verdade. Nesse segundo depoimento, Ludmila esclareceu que Gabriel comprou o Fox preto (placa MRI-3535) de Matheus e realizou dois pagamentos via Pix em sua conta. Afirmou que Gabriel disse que o carro seria para o tio dele, mas ela não sabia quem era esse tio. Informou ainda que na casa de Gabriel morava um homem mais velho, moreno, magro e de óculos, chamado Luiz Pereira Dias.

O informante Aldeci Adalberto de Souza, pai da vítima, relatou que, momentos antes dos fatos, presenciou a vítima conversando ao telefone e aparentando estar um pouco alterada. No entanto, ele supôs que a conversa fosse relacionada a algum problema com a venda de um carro. Além disso, afirmou que Anderson esteve presente no local pouco antes dos acontecimentos e, tempos depois, informou a ela que algumas pessoas o procuraram, exigindo que ele as levasse até a vítima.

A testemunha ocular dos fatos, Jeane Silva dos Santos, esposa da falecida vítima, disse que, no momento em que estava fechando o estabelecimento, chegaram algumas pessoas acompanhadas de Anderson, primo da vítima. Após conversarem, saíram e retornaram depois, dessa vez sem o primo. Ao voltarem, exigiram a chave do carro, embora a vítima afirmasse já ter feito o pagamento via Pix. Disse que tentou intervir, mas um dos homens disse para ela sair da frente, ameaçando-a. Em seguida, um dos acusados efetuou um disparo e o outro deu mais dois tiros na cabeça da vítima. Os filhos, que estavam próximos, começaram a chorar sobre o corpo do pai, enquanto os autores fugiram. Declarou, ainda, que a discussão envolvia a compra de um carro, que o Pix havia sido feito e o comprovante enviado ao primo Anderson e que ambos os atiradores estavam armados, e que acredita que havia uma terceira pessoa aguardando no carro.

A testemunha Krislaine Silva Souza, irmã da vítima e presente no momento dos fatos, relatou que seu primo Anderson chegou ao local e conversou com a vítima, estando acompanhado de outras pessoas dentro do carro, das quais apenas ele desceu. Após essa conversa, eles foram embora e, após algum tempo, retornou o “coroa” e um rapaz. Esses dois pediram dinheiro, Pix ou a chave do carro da vítima, que se recusou a entregar, mostrando que já havia feito uma transferência. Diante da recusa, os autores passaram a atirar. Krislaine afirmou ter reconhecido o “Coroa” como um dos executores, inclusive tendo feito o reconhecimento fotográfico dele na delegacia.

O réu Anderson, acusado de falso testemunho, que teve a punibilidade julgada extinta na decisão de pronúncia, declarou que conversou com “General”, o acusado Vagner, comprador do veículo e que, no dia dos fatos, foi até o local com ele.

O acusado Vagner optou por exercer o seu direito ao silêncio.

O acusado Luiz negou os fatos, afirmando não conhecer e vítima e dizendo que estava em casa no dia dos fatos.

O acusado Gabriel não foi ouvido na sede policial ou em Juízo.

Diante dos depoimentos, entendo que não merecem prosperar os pleitos de impronúncia dos recorrentes Vagner e Gabriel.

No que concerne às alegações de inexistência de provas e de ausência de fundamentação suficiente da decisão, rememoro que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário. Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Cumpre frisar que, ainda, o excesso de linguagem é causa de nulidade absoluta da pronúncia, de modo que a decisão deve se limitar aos argumentos necessários para indicar a prova da materialidade e os indícios de autoria, o que foi realizado pelo Juízo
a quo
.

Ademais, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável participação de ambos os acusados no crime analisado.

Também não merece prosperar a alegação da Defesa de Gabriel de que inexistiria o dolo de matar em sua conduta, já que os autos demonstram uma possível premeditação do delito entre os acusados e a não aceitação do pagamento que a vítima havia realizado pelo carro, afastando-se,
a priori
, a tese de que a conduta não foi intencional, de forma que a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri.

Além disso, embora a Defesa do acusado Gabriel afirme que uma testemunha ocular dos fatos não o reconheceu em Juízo, os demais elementos produzidos sob contraditório judicial apontam para a sua provável participação na empreitada criminosa, tendo em vista que o acusado fez parte da intermediação para a venda do carro e possivelmente aderiu à prática do homicídio.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras descritas nos incisos II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, melhor sorte não assiste à Defesa do acusado Vagner.

Isso porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

E, pela análise do lastro probatório produzido nos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime por motivo fútil, qual seja, a discussão sobre a venda de um carro, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o ofendido foi pego de surpresa em momento de descontração com a família e os amigos, e, ainda, por meio que possa resultar perigo comum, já que os disparos possivelmente foram desferidos em local em que havia muitas pessoas, inclusive crianças, que presenciaram os fatos.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414).

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares, p
edi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações da parte, após a
sustentação oral levada a cabo pelo douto causídico.

Conforme relatado, trata-se
de recursos em sentido estrito interpostos por
VAGNER XAVIER DOS SANTOS
e
GABRIEL DOS SANTOS DIAS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pronunciou os acusados a fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.

A Defesa de Gabriel dos Santos Dias busca a impronúncia do acusado, sustentando que inexistem provas suficientes da sua participação no crime e do dolo em sua conduta, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
, além de aventar a insuficiência de fundamentação da decisão de pronúncia.

A Defesa de Vagner Xavier dos Santos também busca a impronúncia do acusado, sustentando a inexistência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, requerendo, ainda, o decote das qualificadoras descritas nos incisos II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados e do corréu Luiz Pereira Dias, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal, e em desfavor do acusado Anderson José Duarte de Souza, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 342, § 1º, do Código Penal.

Depreende-se da denúncia que, no dia 02 de fevereiro de 2024, por volta das 22h36, na avenida Francisco Mardegan, bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os acusados Vagner Xavier dos Santos, Gabriel dos Santos Dias e Luiz Pereira Dias, agindo em união de desígnios e com
animus necandi
, concorreram para a morte da vítima John Kennedy Silva Souza, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil, com emprego de meio que resultou em perigo comum, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta, ainda, que, no dia 06 de fevereiro de 2024, na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim – DHPP/CI, o acusado Anderson José Duarte de Souza, na condição de testemunha, fez afirmação falsa, em inquérito policial.

Conforme restou apurado, em 12 de janeiro de 2024, a vítima John Kennedy transacionou com o acusado Vagner, por indicação do corréu Anderson, um veículo VW Polo, tendo recebido como adiantamento o valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo que, no dia 13 de janeiro de 2024, parte deste valor (R$1.800,00) foi enviado via Pix para a vítima através de Kayllane Santiago Gonçalves, e no dia 14 de janeiro de 2024, Vagner deixou a quantia de R$700,00 (setecentos reais), em espécie com o corréu Anderson para ser entregue a vítima, o que foi feito via Pix.

Ocorre que, a partir do dia 17 de janeiro de 2024, Vagner passou a se irresignar com a vítima, tendo em vista a ausência de cumprimento da data para entrega do veículo por parte de John Kennedy, como também por tomar conhecimento dos inúmeros problemas mecânicos existentes no carro, razão pela qual resolveu desfazer o negócio com a vítima, passando a cobrar dela a devolução do valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) dado como entrada.

Assim, a partir de 23 de janeiro de 2024, Vagner passou a cobrar de maneira mais incisiva a vítima para que ela restituísse o valor dado como entrada, sendo que, no dia 25 de janeiro de 2024, John Kennedy efetuou o pagamento de R$1.000,00 (mil reais), via Pix para o CPF de Kayllane.

Nos dias que se seguiram, o acusado Vagner continuou a buscar receber seu crédito, até que no dia 02 de fevereiro de 2024, resolveu se encontrar pessoalmente com a vítima para cobrá-lo, levando consigo os denunciados Gabriel e Luiz, a fim de intimidar o ofendido.

Nesse contexto, no dia 02 de fevereiro de 2024, por volta das 21h52, Vagner, a bordo do veículo VW Fox, de cor preta, placas MRI3535, acompanhado ainda de sua companheira, grávida, Maria Eduarda Duarte Dias, bem como dos denunciados Gabriel, Luiz e Anderson, foi ao encontro da vítima, na avenida Francisco Mardegan, na expectativa de sanar a dívida existente.

Após tentativa frustrada de sanar a pendência financeira, os ocupantes do VW Fox deixaram o local e retornaram até a residência de Anderson, no Residencial Otílio Roncetti, onde ele foi deixado.

Ato contínuo, o denunciado Anderson, que também é primo da vítima, lhe enviou mensagens informando que os indivíduos, ora acusados, queriam receber o valor restante da dívida e que retornariam ao estabelecimento.

Assim, por volta das 22h35, o acusado Vagner, juntamente com Luiz e Gabriel, a bordo do veículo VW Fox, de cor preta, placa MRI-3535, retornaram ao estabelecimento comercial da vítima, ocasião em que Gabriel e Luiz Pereira desembarcaram, passaram a gritar exigindo dinheiro e a chave do veículo de John, um veículo Honda Civic, em pagamento da dívida.

Ante a negativa da vítima, Luiz e Gabriel passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra ele, que restou fatalmente atingido na região da cabeça. Na sequência, após o crime, os acusados Vagner, Gabriel e Luiz evadiram-se do local, seguindo destino ignorado.

Além disso, durante a investigação criminal perquirida no bojo do Inquérito Policial nº 004/2024, o denunciado Anderson foi ouvido na DHPP/CI, na condição de testemunha, ocasião em que faltou com a verdade alegando em suas declarações desconhecer os autores do crime de homicídio, sobretudo a pessoa do denunciado Vagner, fato que não condiz com a verdade conforme consta dos áudios extraídos de conversas do aplicativo WhatsApp travadas entre a vítima e Vagner.

Após regular instrução processual, sobreveio decisão que pronunciou os acusados Vagner Xavier dos Santos, Gabriel dos Santos Dias e Luiz Pereira Dias e julgou extinta a punibilidade do acusado Anderson José Duarte de Souza, com fulcro no art. 107, inciso VI, do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade do delito de homicídio qualificado restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Exame de Local de Morte Violenta, pelo Relatório de Análise de Aparelho Celular, pelo Laudo Pericial de veículo, pelo Relatório de Análise de Polícia Judiciária e pelo Relatório Final de Inquérito Policial.

Em que pesem as alegações dos acusados, entendo que existem indícios suficientes de autoria, aptos a embasar a submissão dos réus para julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, vejamos:

A testemunha Matheus Carvalho Silva, em Juízo, declarou que trabalhava como Uber e possuía um carro modelo Fox, o qual decidiu vender para dar entrada em outro veículo. Disse que sua esposa trabalhava com Ludmila, que afirmou ter conseguido um comprador e que ficaria com uma comissão pela intermediação. Relatou que vendeu o carro confiando na palavra e na garantia de Ludmila, por considerá-la pessoa de confiança, e mencionou que o veículo estava registrado em nome de um terceiro.

A testemunha Ludmila D’Avila Chaves, que auxiliou na venda do veículo, ouvida em sede policial e em Juízo, disse que o acusado Gabriel, amigo do seu namorado, disse que o tio dele queria comprar o carro. Gabriel entregou parte do pagamento em dinheiro (entre R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00) e o restante via Pix, levando o carro em seguida. Disse que, posteriormente, Gabriel e o acusado Luiz foram até sua residência, de madrugada, pedindo que ela ligasse para Matheus, a pessoa que vendeu o carro, e dissesse que o carro havia sido roubado, pois não poderiam registrar ocorrência. Pediram ainda que ela inventasse uma história de que o carro estava em Marataízes e depois Ludmila descobriu que o veículo tinha sido usado em um assassinato.

A testemunha Ludmila afirmou, ainda, que foi intimidada pelos acusados, que moravam perto de sua casa e eram amigos do seu namorado, para mentir na delegacia e sustentar a versão passada por eles. Disse que, por medo, mentiu em seu primeiro depoimento, mas que o segundo depoimento corresponde à verdade. Nesse segundo depoimento, Ludmila esclareceu que Gabriel comprou o Fox preto (placa MRI-3535) de Matheus e realizou dois pagamentos via Pix em sua conta. Afirmou que Gabriel disse que o carro seria para o tio dele, mas ela não sabia quem era esse tio. Informou ainda que na casa de Gabriel morava um homem mais velho, moreno, magro e de óculos, chamado Luiz Pereira Dias.

O informante Aldeci Adalberto de Souza, pai da vítima, relatou que, momentos antes dos fatos, presenciou a vítima conversando ao telefone e aparentando estar um pouco alterada. No entanto, ele supôs que a conversa fosse relacionada a algum problema com a venda de um carro. Além disso, afirmou que Anderson esteve presente no local pouco antes dos acontecimentos e, tempos depois, informou a ela que algumas pessoas o procuraram, exigindo que ele as levasse até a vítima.

A testemunha ocular dos fatos, Jeane Silva dos Santos, esposa da falecida vítima, disse que, no momento em que estava fechando o estabelecimento, chegaram algumas pessoas acompanhadas de Anderson, primo da vítima. Após conversarem, saíram e retornaram depois, dessa vez sem o primo. Ao voltarem, exigiram a chave do carro, embora a vítima afirmasse já ter feito o pagamento via Pix. Disse que tentou intervir, mas um dos homens disse para ela sair da frente, ameaçando-a. Em seguida, um dos acusados efetuou um disparo e o outro deu mais dois tiros na cabeça da vítima. Os filhos, que estavam próximos, começaram a chorar sobre o corpo do pai, enquanto os autores fugiram. Declarou, ainda, que a discussão envolvia a compra de um carro, que o Pix havia sido feito e o comprovante enviado ao primo Anderson e que ambos os atiradores estavam armados, e que acredita que havia uma terceira pessoa aguardando no carro.

A testemunha Krislaine Silva Souza, irmã da vítima e presente no momento dos fatos, relatou que seu primo Anderson chegou ao local e conversou com a vítima, estando acompanhado de outras pessoas dentro do carro, das quais apenas ele desceu. Após essa conversa, eles foram embora e, após algum tempo, retornou o “coroa” e um rapaz. Esses dois pediram dinheiro, Pix ou a chave do carro da vítima, que se recusou a entregar, mostrando que já havia feito uma transferência. Diante da recusa, os autores passaram a atirar. Krislaine afirmou ter reconhecido o “Coroa” como um dos executores, inclusive tendo feito o reconhecimento fotográfico dele na delegacia.

O réu Anderson, acusado de falso testemunho, que teve a punibilidade julgada extinta na decisão de pronúncia, declarou que conversou com “General”, o acusado Vagner, comprador do veículo e que, no dia dos fatos, foi até o local com ele.

O acusado Vagner optou por exercer o seu direito ao silêncio.

O acusado Luiz negou os fatos, afirmando não conhecer e vítima e dizendo que estava em casa no dia dos fatos.

O acusado Gabriel não foi ouvido na sede policial ou em Juízo.

Diante dos depoimentos, entendo que não merecem prosperar os pleitos de impronúncia dos recorrentes Vagner e Gabriel.

No que concerne às alegações de inexistência de provas e de ausência de fundamentação suficiente da decisão, rememoro que a pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação e deve satisfazer um
standard probatório
minimamente razoável, de menor rigor do que aquele exigido para a condenação.

Nesse sentido:

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser controlado em âmbito recursal ordinário.
Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação
. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

O standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia – e o da certeza além de qualquer dúvida razoável necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado. STJ. 6ª Turma. REsp 2.091.647-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 26/9/2023 (Info 791).

Cumpre frisar que, ainda, o excesso de linguagem é causa de nulidade absoluta da pronúncia, de modo que a decisão deve se limitar aos argumentos necessários para indicar a prova da materialidade e os indícios de autoria, o que foi realizado pelo Juízo
a quo
.

Ademais, da leitura dos autos, depreende-se que os elementos probatórios trazidos pela acusação preponderam sobre as circunstâncias trazidas pela defesa, já que os autos apontam para a provável participação de ambos os acusados no crime analisado.

Também não merece prosperar a alegação da Defesa de Gabriel de que inexistiria o dolo de matar em sua conduta, já que os autos demonstram uma possível premeditação do delito entre os acusados e a não aceitação do pagamento que a vítima havia realizado pelo carro, afastando-se,
a priori
, a tese de que a conduta não foi intencional, de forma que a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, a fim de conferir a decisão ao órgão competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri.

Além disso, embora a Defesa do acusado Gabriel afirme que uma testemunha ocular dos fatos não o reconheceu em Juízo, os demais elementos produzidos sob contraditório judicial apontam para a sua provável participação na empreitada criminosa, tendo em vista que o acusado fez parte da intermediação para a venda do carro e possivelmente aderiu à prática do homicídio.

Quanto ao pedido de decote das qualificadoras descritas nos incisos II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, melhor sorte não assiste à Defesa do acusado Vagner.

Isso porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/11/2021), o que, todavia, não é o caso dos autos.

E, pela análise do lastro probatório produzido nos autos, entendo que há dúvida razoável acerca do cometimento do crime por motivo fútil, qual seja, a discussão sobre a venda de um carro, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o ofendido foi pego de surpresa em momento de descontração com a família e os amigos, e, ainda, por meio que possa resultar perigo comum, já que os disparos possivelmente foram desferidos em local em que havia muitas pessoas, inclusive crianças, que presenciaram os fatos.

Desse modo, reputo que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia do recorrente (CPP; art. 414).

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.